Tribunal: CARF
Processo: 10140.721868/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
INSUFICIÊNCIA DO SALDO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE HOMOLOGAR INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, mas não é suficiente para compensar a totalidade de débitos declarados pela Contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721868/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.891 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
DELTA PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
INSUFICIÊNCIA DO SALDO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, mas não é suficiente para
compensar a totalidade de débitos declarados pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721868/2014-18
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.891 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721868/2014-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que reconheceu integralmente o valor do crédito
solicitado no pedido de ressarcimento n.o 31105.78691.041110.1.1.01-1081, homologou
parcialmente as compensações realizadas por meio da DCOMP n.° 10949.53680.051110.1.3.01-
7930
e não homologou as compensações declaradas na DCOMP n.°
02158.16492.200114.1.3.01-0295.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade no qual alega a decadência do prazo para o fisco analisar a constituição do
crédito tributário utilizado nas compensações, o cerceamento de direito de defesa e a existência
do crédito.
A DRJ, por meio do acórdão n.° 106-013.175, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade por entender, em síntese, que o direito creditório foi
integralmente reconhecido, no entanto, a Recorrente declarou mais débitos do que o crédito
apurado poderia compensar.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 166/182) no qual, de
forma confusa, alega: i – a ocorrência de prescrição intercorrente; ii – a ocorrência de
homologação tácita das compensações declaradas; iii – a decadência do direito da fiscalização de
rever a apuração do crédito; e iv – o cerceamento ao direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.891 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721868/2014-18

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DO MÉRITO.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente se manifesta sobre a homologação tácita
das compensações realizadas, nos seguintes termos:

“Assim, a partir da entrega (transmissão) do PER/DCOMP, deu-se inicio o prazo
de 05 anos para que o Fisco pudesse efetuar a homologação de forma expressa
ou a sua não homologação, obedecendo o estipulado na IN-RFB 1717/2017, em
comento, sob pena da mesma vir a ser homologada tacitamente.

Portanto, sem adentrarmos o mérito da questão, com simples verificação,
podemos constatar que o prazo que a Receita possuía para exercitar seu direito
de homologar ou não o PER/DCOMP ainda estava em aberto, porém a mesma,
foi homologada expressamente, conforme despacho decisório, reconhecendo
integralmente o crédito pleiteado, o que seria suficiente para ulterior
homologação das compensações havidas.”

Apesar de falar em homologação tácita, a Recorrente reconhece que o Despacho
Decisório foi proferido dentro do prazo de cinco anos contados a partir da transmissão da
DCOMP. Ou seja, não ocorreu homologação tácita das DCOMPs em análise.
Mais adiante, a Recorrente alega que, na verdade, passados 05 (cinco) ano do
lançamento do crédito, o mesmo estaria homologado definitivamente, e que, o fisco não poderia
mais reabrir qualquer apuração para verificar a existência ou não de crédito.
Essa, de fato, é uma discussão que me parece ainda não estar pacificada neste E.
CARF, mas não parece guardar pertinência à matéria discutida nesse caso.
Isso porque, conforme bem elucidado no r. acórdão recorrido, a totalidade do
crédito pleiteado pela Recorrente foi integralmente reconhecida. Assim, não há qualquer
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.891 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721868/2014-18

discussão na presente demanda sobre o reconhecimento da integralidade do crédito objeto do
pedido de ressarcimento.
O que se verifica no presente caso é que a Recorrente declarou débitos em valores
superiores ao crédito que possuía. Vejamos:

Como se vê, o crédito declarado pela Recorrente somou a monta de R$
124.288,05 e o crédito reconhecido foi exatamente o valor declarado, o mesmo montante de R$
124.288,05.
Ocorre que, o reconhecimento do valor integral do crédito declarado não foi
suficiente para a homologação de todas as compensações declaradas, que somavam R$
197.376,83 de débito declarado, conforme se verifica abaixo:

Neste contexto, acertadamente, julgou a DRJ:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.891 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721868/2014-18

“Ora, como visto acima, o valor dos débitos apontados para compensação
excedeu o valor do direito creditório reconhecido. E essa foi a razão para a não
compensação estampada no Despacho Decisório.

Em seguida, afirmou a Manifestante que a apuração do 1o trimestre de 2009 não
poderia ser objeto de verificação, posto que atingido pela decadência. Tal
verificação, a seu ver, seria possível até março de 2014. Entende que, sendo de
cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário, operou-se a
decadência porque não houve referida constituição em tempo hábil.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O IPI é imposto por homologação. Nesse caso, o contribuinte realiza os
procedimentos de apuração do imposto e aguarda a homologação do lançamento
que pode ocorrer, inclusive, tacitamente.

Mas não é disso que se trata no presente processo. A Administração Tributária
não está a apurar, em procedimento de ofício, imposto não lançado ou lançado a
menor no período em referência, mas examinando o PER/DCOMP transmitido
pela própria Manifestante.

Não está em discussão portanto, no presente processo, a regra de decadência de
que tratam os arts. 150, § 4o e 173 do CTN. Estes são aplicáveis ao lançamento
(seja por homologação, seja de ofício).

Do que trata, então, o Despacho Decisório?

O documento em tela, PER/DCOMP no 31105.78691.041110.1.1.01-1081, traz a
solicitação de reconhecimento de direito creditório e, além disso, de que referido
crédito seja utilizado para as compensações declaradas na DCOMP
10949.53680.051110.1.3.01-7930 e na DCOMP 02158.16492.200114.1.3.01-
0295.

O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório solicitado, integralmente.
Entretanto, não homologou as compensações, posto que referido direito
creditório (repita-se, integralmente reconhecido) foi insuficiente para compensar
os débitos declarados.”

Importante destacar que, tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto
no Recurso Voluntário, a Recorrente nada defende quanto ao mérito da questão, não há uma
única linha de defesa no sentido de que os valores dos débitos compensados tenham sido
menores que o montante de crédito declarado, o que igualmente não se verifica da documentação
acostada aos autos.
Verifica-se, assim, que todas as alegações da Recorrente tropeçam no fato de que
o crédito foi integralmente reconhecido e, portanto, são descabidas.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.891 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721868/2014-18

Assim, observo que não há que se falar em falta de fundamentação do Despacho
Decisório e, portanto, afastam-se as alegações de cerceamento de direito de defesa, bem assim
indefiro a solicitação de realização de diligência, por entender desnecessária, nos termos do
artigo 18, do Decreto n.° 70.235/1972.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 264
DF CARF MF
Original